Tribunal: TCU
Processo: 002.567/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Base Aérea de Salvador em decorrência de irregularidades que resultaram em dano ao erário, verificadas no Inquérito Policial Militar 04/BASV/2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade de Aloysio Jose dos Santos Junior, Carlos Eduardo Teixeira, Helio Ricardo de Almeida Xavier, Luiz Gustavo Gomes Silva Araujo, Reginaldo Santos de Carvalho Junior, Tavares e Silva Construcao e Reformas Ltda., em decorrência de irregularidades que resultaram em dano ao erário, verificadas no Inquérito Policial Militar 04/BASV/2019; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Tavares e Silva Construção e Reformas Ltda. (21.556.019/0001-99), Carlos Eduardo Teixeira (XXX.609.663-XX) e Hélio Ricardo de Almeida Xavier (XXX.826.977-XX); 9.2. julgar irregulares as contas de Aloysio Jose dos Santos Junior (XXX.837.797-XX); Carlos Eduardo Teixeira (XXX.609.663-XX); Helio Ricardo de Almeida Xavier (XXX.826.977-XX); Luiz Gustavo Gomes Silva Araujo (XXX.015.474-XX); Reginaldo Santos de Carvalho Junior (XXX.486.505-XX); Tavares e Silva Construcao e Reformas Ltda. (21.556.019/0001-99), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. responsáveis solidários: Helio Ricardo de Almeida Xavier (XXX.826.977-XX), Reginaldo Santos de Carvalho Junior (XXX.486.505-XX), Carlos Eduardo Teixeira (XXX.609.663-XX) e Tavares e Silva Construção e Reformas Ltda. (21.556.019/0001-99): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/8/2017 10.864,30 1/8/2017 6.006,26 1/8/2017 5.459,93 1/8/2017 3.324,00 11/8/2017 11.835,22 15/8/2017 4.068,42 15/8/2017 3.625,64 3/8/2017 11.555,62 15/8/2017 4.662,48 15/8/2017 4.888,63 3/8/2017 3.946,66 3/8/2017 3.208,77 15/8/2017 11.828,88 15/8/2017 3.053,60 5/9/2017 12.508,80 16/8/2017 7.828,70 5/9/2017 3.841,44 29/8/2017 3.951,89 29/8/2017 5.034,32 3/8/2017 4.893,88 5/9/2017 4.950,52 29/8/2017 5.314,32 15/8/2017 5.082,48 9.3.2. responsáveis solidários: Reginaldo Santos de Carvalho Junior (XXX.486.505-XX), Aloysio Jose dos Santos Junior (XXX.837.797-XX), Carlos Eduardo Teixeira (XXX.609.663-XX) e Tavares e Silva Construcao e Reformas Ltda. (21.556.019/0001-99): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/11/2017 1.482,67 3/10/2017 6.804,93 14/9/2017 5.108,49 7/12/2017 8.702,86 7/12/2017 7.464,01 14/9/2017 4.879,64 3/10/2017 4.291,08 10/10/2017 4.666,18 3/10/2017 3.576,00 10/10/2017 4.198,42 24/11/2017 4.570,97 7/12/2017 3.697,37 3/10/2017 9.477,14 21/12/2017 17.521,56 14/12/2017 7.013,33 14/12/2017 3.824,01 21/12/2017 5.017,70 21/12/2017 9.894,25 21/12/2017 5.202,84 21/12/2017 2.206,04 9.3.3. responsáveis solidários: Aloysio Jose dos Santos Junior (XXX.837.797-XX), Carlos Eduardo Teixeira (XXX.609.663-XX), Luiz Gustavo Gomes Silva Araujo (XXX.015.474-XX) e Tavares e Silva Construcao e Reformas Ltda. (21.556.019/0001-99): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/12/2017 6.099,16 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos seguintes valores: Tavares e Silva Construção e Reformas Ltda. (21.556.019/0001-99), R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais); Carlos Eduardo Teixeira (XXX.609.663-XX), R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais); Reginaldo Santos de Carvalho Junior (XXX.486.505-XX), R$ 13.000,00 (treze mil reais); Hélio Ricardo de Almeida Xavier (XXX.826.977-XX), R$ 7.000,00 (sete mil reais); e Aloysio Jose dos Santos Junior (XXX.837.797-XX), R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado pelos responsáveis, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. dar ciência desta deliberação ao Controle Interno do Comando da Aeronáutica - Força Aérea Brasileira, à Base Aérea de Salvador e aos responsáveis.